Tribunal: STF
Processo: MS 36663
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado contra deliberação que, emanada do E. Conselho Nacional do Ministério Público, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “RECURSO INTERNO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
    1. Recurso Interno em Reclamação Disciplinar combatendo Decisão Monocrática proferida pelo Corregedor Nacional do Ministério Público que determinou o arquivamento, por entender que a conduta imputada a membro do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul não caracteriza falta disciplinar.
    2. A hipótese dos autos revela a inépcia da investigação realizada pela Corregedoria local, que não providenciou a oitiva dos policiais que lavraram o auto de prisão em flagrante de LUIZ CARLOS VAREIRO acerca da presença do Promotor de Justiça na Delegacia de Polícia.
    2.1 Não foram ouvidos os depoentes que deram azo à instauração do Procedimento de Investigação Criminal nº. 06.2017.000002334-8, os Jornalistas que veicularam a notícia, os Policiais que participaram dos fatos narrados na notícia, os Servidores da Promotoria de Justiça, acerca do possível vazamento das notícias por parte do Promotor de Justiça.
    2.2 As provas produzidas são ineficazes para a conclusão do arquivamento dos autos.
    3. Recurso Interno conhecido e provido para reformar a decisão proferida pelo Corregedor Nacional do Ministério Público, no sentido de determinar a instauração de Sindicância, para a finalidade de realizar a oitiva: a) Dos Policiais que lavraram o auto de prisão em flagrante acerca da presença do Promotor de Justiça na Delegacia de Polícia; b) Dos depoentes que deram azo à instauração do Procedimento de Investigação Criminal nº. 06.2017.000002334-8, dos Jornalistas, dos Policiais, dos Servidores da Promotoria de Justiça, acerca do possível vazamento por parte do Promotor de Justiça aos ‘sites’ de notícia.” (grifei)
    Esta impetração mandamental apoia-se, em síntese, nos seguintes fundamentos:
    “Depreende-se do teor da Ementa do julgamento que o Plenário, ao deliberar pela instauração de Sindicância, definindo inclusive os fatos objeto de apuração e as diligências instrutórias, acabou por violar o disposto no art. 18, inciso VI; art. 77, inciso II; art. 81; art. 82 e art. 84, todos do Regimento Interno do CNMP (Resolução nº 92/2013), que conferem ao Corregedor Nacional competência privativa para a deflagração do procedimento de apuração sumário (Sindicância).
    …...................................................................................................
    Vale argumentar que os dispositivos transcritos refletem ser a Sindicância procedimento investigativo sumário destinado a apurar irregularidades atribuídas a membro ou servidor do Ministério Público, cuja instauração emana PRIVATIVAMENTE de Portaria da lavra do Corregedor Nacional, com ciência ao Plenário.
    Não existe, portanto, previsão em Regimento Interno para que a instauração de Sindicância emane de deliberação do Plenário do CNMP, sendo, portanto, ato privativo do Corregedor Nacional.
    Aliás, o art. 84 do Regimento Interno do CNMP (Resolução nº 92/2013) é cristalino ao conferir ao Plenário competência para REFERENDAR a decisão do Corregedor Nacional pelo arquivamento da Sindicância ou pela instauração de processo administrativo disciplinar, mas não lhe substituir na deliberação pela deflagração de procedimento investigativo sumário (Sindicância), como consignado na Ementa e no Acórdão.
    …...................................................................................................
    Outrossim, se, como pontuou em seu voto o eminente Relator, o Conselheiro Leonardo Acciolly da Silva, ‘as provas são ineficazes para a instauração de Processo Administrativo Disciplinar em face do recorrido’, caberia ao Plenário, por previsão Regimental: 1) devolver o caso à Corregedoria Nacional para deliberação acerca do refazimento e/ou a complementação dos atos instrutórios da Reclamação Disciplinar; ou 2) submeter à deliberação do Corregedor Nacional acerca da instauração ou não de Sindicância, mas nunca substituir o titular do órgão correicional nacional na decisão pela deflagração do procedimento apuratório sumário.
    Não menos importante, ao definir fatos a serem objeto de Sindicância, acabou o Plenário do CNMP por igualmente violar a norma contida no art. 82, parágrafo único, do Regimento Interno do CNMP (Resolução nº 92/2013), que confere ao Corregedor Nacional a competência privativa não só para deliberar sobre a instauração ou não de Sindicância, mas também para definição, na Portaria inaugural, dos fatos a serem objeto de apuração sumária.
    …...................................................................................................
    Tem-se, portanto, que tanto a instauração da Sindicância quanto a deliberação acerca de seus atos instrutórios estão adstritos à competência privativa do Corregedor Nacional, definida no Regimento Interno do CNMP, de modo que a decisão plenária adotada por maioria, na forma da Ementa e do Acórdão, acabou por mitigar o próprio alcance e extensão das normas que tratam da competência da autoridade correicional.
    Tem-se, portanto, ser flagrante a ilegalidade cometida pelo Plenário do CNMP, no julgamento do Recurso Interno em Reclamação Disciplinar nº 1.00406/2018-29.” (grifei)
    Ao encaminhar as informações que lhe foram solicitadas, o eminente Senhor Conselheiro Relator assim se pronunciou:
    “A Corregedoria Nacional do Ministério Público instaurou a Reclamação Disciplinar nº 1.00406/2018-29, conforme previsto no art. 130-A, § 2º, II, da Constituição Federal e art. 74 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, objetivando apurar e elucidar os fatos relacionados à notícia instaurada pelo Procurador-Geral de Justiça do Mato Grosso do Sul, após recebimento de pedido de providência formulado pelo Sr. Rodrigo Souza e Silva sobre a suposta prática de infração funcional atribuída ao Dr. Marcos Alex Vera de Oliveira, titular da 30ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, o qual, em tese, teria violado o sigilo de informações contidas no Procedimento de Investigação Criminal nº 06.2017.000002334-8, ensejando, consequentemente, que a imprensa veiculasse matérias jornalísticas que indicavam o nome do reclamante como investigado em crime de roubo.
    .......................................................................................................
    O Corregedor Nacional do Ministério Público, Dr. Orlando Rochadel Moreira, em prestígio aos Trabalhos de apuração efetuados na origem, arquivou a reclamação disciplinar, na forma do art. 77, I, c/c art. 80, I, do RICNMP, por considerar que a conduta imputada à parte reclamada não caracterizava falta disciplinar.
    Por seu turno, os reclamantes, Rodrigo Souza e Silva e Reinaldo Azambuja Silva, interpuseram Recurso Interno, nos moldes do art. 153 do RICNMP, esposando argumentos idênticos aos elencados na representação, salientando, ao final, discordar integralmente da decisão monocrática que não vislumbrou falta disciplinar na conduta do reclamado.
    O Recurso Interno interposto por Rodrigo Souza e Silva e Reinaldo Azambuja Silva foi recebido, tendo o Corregedor Nacional do Ministério Público mantido a decisão de arquivamento recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos, determinando, então, o encaminhamento do feito para distribuição a um Conselheiro Relator, nos termos do art. 154, § 2º, do RICNMP.
    …...................................................................................................
    O Recurso Interno em Reclamação Disciplinar foi,  por maioria do Plenário, conhecido e parcialmente provido, a fim de que fosse instaurada sindicância, diante da necessidade de maior instrução do feito, possibilitando a oitiva ‘dos policiais que lavraram o auto de prisão em flagrante relativo à presença do Promotor de Justiça na Delegacia de Polícia’ e ‘dos depoentes que deram azo à instauração do Procedimento de Investigação Criminal nº 06.2017.000002334-8, dos Jornalistas, dos Policiais, dos Servidores da Promotoria de Justiça, referente ao possível vazamento por parte do Promotor de Justiça aos ‘sites’ de notícia’.
    …...................................................................................................
    Em cumprimento ao acórdão proferido nos autos do Recurso Interno na Reclamação Disciplinar nº 1.00406/2018-29, o Corregedor Nacional do Ministério Público instaurou, por meio da Portaria nº 111/2019, sindicância em desfavor do recorrido, em conformidade com o art. 77, II, do RICNMP.” (grifei)
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Vice-Procurador-Geral da República, Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS, opinou contrariamente à pretensão mandamental em parecer assim ementado:
    “Mandado de Segurança. Conselho Nacional do Ministério Público. Não conhecimento.
    1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público, que, no julgamento de recurso interno, determinou a instauração de sindicância em desfavor do impetrante.
    2. É válida a determinação de instauração de sindicância pelo CNMP em sede de recurso interno interposto contra decisão do Corregedor Nacional do Ministério Público.
    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu [que o] controle dos atos do Conselho Nacional do Ministério Público somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 33.333 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17.08.2018, publicado em 30.08.2018).
    Parecer pelo não conhecimento do ‘writ’ e pela prejudicialidade do agravo interno.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação deduzida nesta causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão ao ora impetrante, considerados, para tanto, não só os fundamentos expostos nas informações prestadas pelo E. Conselho Nacional do Ministério Público, mas, também, o próprio parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que bem demonstrou a plena legitimidade jurídica da deliberação questionada nesta sede mandamental, como se vê de trecho desse pronunciamento do Ministério Público Federal:
    “17. O impetrante insurge-se contra ato emanado do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público que, no julgamento de recurso interno, determinou a instauração de sindicância em seu desfavor, reformando decisão de arquivamento exarada pelo Corregedor Nacional do Ministério Público.
    18. Todavia, não logrou demonstrar que a decisão combatida feriu seu suposto direito líquido e certo.
    19. Em relação à alegação de incompetência do Plenário do Conselho Nacional do Ministério Público para determinar a instauração de sindicância, razão não assiste ao impetrante.
    20. Conforme o art. 79 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, após o órgão disciplinar de origem informar ao Corregedor Nacional as medidas adotadas, pode este (i) realizar diligências complementares; ou (ii) adotar uma das medidas previstas nos incisos I, II, IV e V do artigo 77 do Regimento.
    21. As medidas previstas nos incisos I, II, IV e V do art. 77 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público são, respectivamente: (i) arquivar a reclamação, se ocorrer a perda do objeto ou se o fato não constituir infração disciplinar ou ilícito penal; (ii) instaurar sindicância, se as provas não forem suficientes ao esclarecimento dos fatos; (iii) instaurar, desde logo, processo administrativo disciplinar, se houver indícios suficientes de materialidade e autoria da infração ou se configurada inércia ou insuficiência de atuação, publicando a respectiva portaria; e (iv) propor ao Plenário a revisão do processo administrativo disciplinar instaurado na origem.
    22. O Corregedor Nacional do Ministério Público, com fundamento nos artigos 79 e 77, inciso I, determinou o arquivamento da reclamação disciplinar. Ocorre que, conforme o art. 153 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público, das decisões do Corregedor Nacional cabe recurso ao Plenário. Confira-se o teor da norma:
    Art. 153. Das decisões monocráticas do Presidente do Conselho, do Corregedor Nacional e do Relator caberá recurso ao Plenário.
    Parágrafo único. São recorríveis apenas as decisões monocráticas de que manifestamente resulte ou possa resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão.
    23. Tendo em vista a previsão de recurso para o Plenário contra a decisão de arquivamento, verifica-se que aquela instância máxima do Conselho Nacional do Ministério Público possui competência para alterar a decisão do Corregedor Nacional.
    24. Verifica-se, ainda, que, naquele momento, a instrução da reclamação disciplinar já havia se encerrado, porquanto o órgão disciplinar local havia apurado os fatos imputados ao impetrante e prestado informações ao Corregedor Nacional do Ministério Público.
    25. Logo, afigura-se válida a adoção de uma das medidas enumeradas no art. 79 do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público naquele momento, porquanto a reclamação disciplinar estava em condições de imediato julgamento.” (grifei)
    Destaque-se, nesse contexto, que, não obstante seja competência do Corregedor Nacional do Ministério Público a instauração de sindicância para apuração de eventual falta disciplinar cometida pelos membros do Ministério Público da União e dos Estados, o art. 153 do Regimento Interno desse Conselho Nacional dispõe, expressamente, sobre a possibilidade de interposição de recurso contra decisão monocrática proferida por qualquer de seus Conselheiros, sendo certo, ainda, que ao Plenário daquele órgão compete, privativamente, o julgamento de referido incidente processual, não restando demonstrada, dessa forma, a ocorrência de qualquer ilegalidade na deliberação do Recurso Interno na Reclamação Disciplinar nº 1.00406/2018-29. 
    Impende ressaltar, de outro lado, no tocante à alegada violação à ampla defesa e ao devido processo legal, que o E. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), como qualquer outro órgão estatal, está inteiramente subordinado à autoridade da Constituição e das leis da República.
    Isso significa, portanto, que o CNMP não pode, nos procedimentos administrativos perante ele instaurados, transgredir postulados básicos como a garantia do “due process of law”, que representa indisponível prerrogativa de índole constitucional assegurada à generalidade das pessoas.
    Tenho para mim, na linha de decisões que proferi nesta Suprema Corte (RMS 28.517-AgR/DF, v.g.), que se impõe reconhecer, mesmo em sede de procedimento administrativo, que ninguém pode ser privado de sua liberdade, de seus bens ou de seus direitos sem o devido processo legal, notadamente naqueles casos em que se estabelece uma relação de polaridade conflitante entre o Estado, de um lado, e o indivíduo ou os agentes públicos, de outro.
    Cumpre ter presente, bem por isso, que o Estado, por seus agentes ou órgãos (como o CNMP, p. ex.), não pode, em tema de restrição à esfera jurídica de qualquer pessoa, exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa, pois – cabe enfatizar – o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida imposta pelo Poder Público de que resultem consequências gravosas no plano dos direitos e garantias individuais exige a fiel observância do princípio do devido processo legal (CF, art. 5º, LV), consoante adverte autorizado magistério doutrinário (MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “Comentários à Constituição Brasileira de 1988”, vol. 1/68-69, 1990, Saraiva; PINTO FERREIRA, “Comentários à Constituição Brasileira”, vol. 1/176 e 180, 1989, Saraiva; JESSÉ TORRES PEREIRA JÚNIOR, “O Direito à Defesa na Constituição de 1988”, p. 71/73, item n. 17, 1991, Renovar; EDGARD SILVEIRA BUENO FILHO, “O Direito à Defesa na Constituição”, p. 47/49, 1994, Saraiva; CELSO RIBEIRO BASTOS, “Comentários à Constituição do Brasil”, vol. 2/268-269, 1989, Saraiva; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 401/402, 5ª ed., 1995, Atlas; LÚCIA VALLE FIGUEIREDO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 290 e 293/294, 2ª ed., 1995, Malheiros; HELY LOPES MEIRELLES, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 588, 17ª ed., 1992, Malheiros, v.g.).
    A jurisprudência dos Tribunais, notadamente a do Supremo Tribunal Federal, tem reafirmado a essencialidade desse princípio, nele reconhecendo uma insuprimível garantia que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa, sob pena de nulidade da própria medida restritiva de direitos, revestida, ou não, de caráter punitivo (RDA 97/110 – RDA 114/142 – RDA 118/99 – RTJ 163/790, Rel. Min. CARLOS VELLOSO – AI 306.626/MT, Rel. Min. CELSO DE MELLO – RE 140.195/SC, Rel. Min. ILMAR GALVÃO – RE 191.480/SC, Rel. Min. MARCO AURÉLIO – RE 199.800/SP, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.):
    “RESTRIÇÃO DE DIREITOS E GARANTIA DO  ‘DUE PROCESS OF LAW’
    – O Estado, em tema de punições disciplinares ou de restrição a direitos, qualquer que seja o destinatário de tais medidas, não pode exercer a sua autoridade de maneira abusiva ou arbitrária, desconsiderando, no exercício de sua atividade, o postulado da plenitude de defesa, pois o reconhecimento da legitimidade ético-jurídica de qualquer medida estatal – que importe em punição disciplinar ou em limitação de direitos – exige, ainda que se cuide de procedimento meramente administrativo (CF, art. 5º, LV), a fiel observância do princípio do devido processo legal.
    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reafirmado a essencialidade desse princípio, nele reconhecendo uma insuprimível garantia que, instituída em favor de qualquer pessoa ou entidade, rege e condiciona o exercício, pelo Poder Público, de sua atividade, ainda que em sede materialmente administrativa,  sob pena de nulidade do próprio ato punitivo ou da medida restritiva de direitos. Precedentes. Doutrina.”
    (RTJ 183/371-372, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    O exame da garantia constitucional do “due process of law” permite nela identificar, em seu conteúdo material, alguns elementos essenciais à sua própria configuração, entre os quais avultam, por sua inquestionável importância, as seguintes prerrogativas: (a) direito ao processo (garantia de acesso ao Poder Judiciário); (b) direito à citação e ao conhecimento prévio do teor da acusação; (c) direito a um julgamento público e célere, sem dilações indevidas; (d) direito ao contraditório e à plenitude de defesa; (e) direito de não ser processado e julgado com base em leis “ex post facto”; (f) direito à igualdade entre as partes; (g) direito de não ser processado com fundamento em provas revestidas de ilicitude; (h) direito ao benefício da gratuidade; (i) direito à observância do princípio do juiz natural; (j) direito ao silêncio (privilégio contra a auto- -incriminação); e (k) direito à prova.
    O contexto processual delineado nos autos – presentes tais considerações e tendo em vista, ainda, que se observaram todas as prerrogativas em que se desenvolve a garantia do devido processo – bem evidencia a regularidade jurídico-formal da deliberação emanada do Conselho Nacional do Ministério Público, bem assim a inocorrência, no procedimento em questão, de qualquer prejuízo para o ora impetrante, cabendo destacar, ante a sua inteira correção, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, do qual destaco o seguinte fragmento:
    “29. No que concerne ao argumento de violação à ampla defesa e ao devido processo legal em razão da determinação de oitiva de testemunhas anteriormente à instauração de sindicância, verifica-se que o Plenário do Conselho indicou a necessidade de se coletar novos depoimentos apenas para demonstrar que as provas até então produzidas não eram suficientes para o esclarecimento dos fatos.
    30. A necessidade de aprofundamento da instrução, a propósito, é requisito para a instauração da sindicância prevista no art. 77, inciso II, do Regimento Interno do Conselho Nacional do Ministério Público.
    31. Apesar de o acórdão do Plenário do Conselho ter concluído pela necessidade de se coletar novas provas, verifica-se que não houve oitiva de testemunhas antes da instauração da sindicância em desfavor do impetrante pelo Corregedor Nacional do Ministério Público.
    32. Logo, não houve prejuízo ao impetrante, porquanto foi-lhe assegurada a ciência da portaria com os fatos e circunstâncias que serão objeto de posterior dilação probatória. Nesse contexto, não é plausível o reconhecimento de nulidade, em homenagem ao princípio ‘pas de nullité sans grief’, amplamente reconhecido pela jurisprudência pátria.
    33. Consoante jurisprudência pacífica, ‘o controle dos atos do Conselho Nacional do Ministério Público pelo Supremo Tribunal Federal somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado’ (MS 33.333 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 17.08.2018, publicado em 30.08.2018).” (grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, denego o presente mandado de segurança, restando prejudicada, em consequência, a análise do recurso de agravo interposto nesta sede processual.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de junho de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator